Tribunal: CARF
Processo: 19515.722441/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722441/2013-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.136 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009, 01/01/2010 a 01/01/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado,
impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão 3302-003.155, que deu para dar parcial provimento ao recurso voluntário nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009, 01/01/2010 a 01/01/2011
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI
10.833/2003. CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E
DEPENDÊNCIA COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722441/2013-17
Fl. 12177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS,
o desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do
insumo ao processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo
contribuinte, analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito
restrito das IN’s 247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos
intermediários no âmbito do IPI e nem o conceito mais elástico de despesa necessária
previsto para o IRPJ.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA PRIMA ENTRE A FLORESTA E A
FÁBRICA
Os custos incorridos com fretes no transporte de madeira entre a floresta de
eucaliptos e a fábrica configuram o custo de produção da celulose e, por tal razão,
integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS OPERACIONAIS. TRANSPORTE DE PRODUTO
ACABADO.
As despesas com movimentação de produto acabado, antes de sua venda não
geram créditos no regime da não-cumulatividade.
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se refere o inciso I do §1o dos artigos 3o das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços
em várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, os documentos que
comprovam as alegações do contribuinte devem ser juntados em sede de impugnação
sob pena de preclusão do direito.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada
a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. NATUREZA
DE INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de
produção de bens e serviços geram créditos do regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PíS/Pasep.
CRÉDITOS COM CALÇOS PARA ALINHAMENTO DE ALTURA DOS
EQUIPAMENTOS ROTATIVOS. INDISPENSABILIDADE.
Os calços são equipamento necessários para a utilização das máquinas de
corte de eucalipto, árvore alta. Matéria prima da produção de celulose.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO NORMATIVA.
A utilização de E.P.I. é indispensável para a segurança dos funcionários.
Imposição prevista na legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções
firmados pelo sindicato das categorias profissionais dos empregados da empresa.
SERVIÇOS UTILIZADOS EM ANÁLISES LABORATORIAIS.
Fl. 12178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

A produção de celulose contém a fase laboratorial, onde são clonadas as
mudas de eucalipto para atender à gramatura adequada da futura extração de
celulose. Serviço técnico científico específico, essencial à obtenção do produto final.
Segundo a Embargante, há nos acórdãos indicados erro de premissa, omissão e
contradição, nos seguintes termos:

i)
Erro de premissa e omissão quanto aos fundamentos aduzidos acerca dos
créditos calculados sobre despesas com passagens, hospedagens e
despesas de veículos; e
ii)
Contradição e omissão quanto à juntada de provas após a impugnação.
Nos termos do despacho de fls. 6.887-6.890, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos para sanar as seguintes contradições: (i) entre os fundamentos utilizados
para a concessão de crédito sobre combustíveis usados no transporte de funcionários e os
fundamentos utilizados para negar o crédito sobre despesas com passagens, hospedagens e despesas
de veículos; e (ii) para sanar a contradição na admissão do referido laudo apresentado em recurso
voluntário e o não conhecimento das provas das exportações indiretas, também juntadas em recurso
voluntário, em razão de sua preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, os vícios admitidos no despacho de
admissibilidade dizem respeito as seguintes contradições:
(i)
entre os fundamentos utilizados para a concessão de crédito sobre
combustíveis usados no transporte de funcionários e os
fundamentos utilizados para negar o crédito sobre despesas com
passagens, hospedagens e despesas de veículos; e
(ii)
para sanar a contradição na admissão do referido laudo apresentado em
recurso voluntário e o não conhecimento das provas das
exportações indiretas, também juntadas em recurso voluntário, em
razão de sua preclusão.
Contudo, em que pese a decisão recorrida merecer esclarecimentos, entendo
inexistir as contradições admitidas no despacho de admissibilidade, senão vejamos.
Da primeira contradição
Por bem relatar a questão, transcreve-se parte do voto que admitiu a contradição
analisada neste tópico:
Erro de premissa e omissão quanto aos fundamentos aduzidos acerca dos
créditos calculados sobre despesas com passagens, hospedagens e despesas de
veículos
Fl. 12179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

Neste ponto, a embargante suscita que o voto afirmara que a embargante teria
limitado a “fazer alegações genéricas em relação ao direito de tomar crédito sobre
despesas com passagens, hospedagens e despesas de veículos, deixando de comprovar
que tais despesas se enquadram nos requisitos que garantem o direito ao crédito.”
Contesta a afirmação, uma vez que no tópico IV.4.13 – DAS PASSAGENS,
HOSPEDAGENS E DESPESAS DE VEÍCULOS – teria demonstrado a essencialidade
de tais despesas, alegando que a distância entre o campo e a unidade fabril demanda
que os funcionários pernoitem no local para executar as atividades para as quais
foram designados, o que impõe à embargante a necessidade de gastos com
hospedagens e, eventualmente, passagens, além do combustível, ressaltando que em
outra parte, no voto vencedor, tal necessidade foi aquilatada quando da análise do
direito ao crédito de combustíveis para o transporte de funcionários entre o campo e
a unidade fabril.
O recurso voluntário tratou o tópico nos seguintes termos:
IV.4.13— DAS PASSAGENS, HOSPEDAGENS E DESPESAS DE
VEÍCULOS
Analisando as despesas realizadas pela Recorrente, a autoridade fiscal pugnou
por glosar os dispêndios com transporte, estadia e locação de veículos utilizados pelos
supervisores, conforme atesta o item 130 do Termo de Verificação Fiscal:
"130. Seguindo a interpretação dada pela COSIT acerca do termo, entre
outros, não foram considerados como insumos: serviço com pagamento de estadia e
translado, locação de veículos e despesas de transporte de supervisores (vide
planilhas de crédito e folhas 9281 a 9603 e folhas 10236 a 10620)."
Ora, conforme demonstrado alhures, tendo em vista que a maior parte das
atividades da empresa são executadas no campo, torna-se imprescindível a locação de
veículos para que os supervisores adentrem as áreas rurais para executar seus serviços.
Da mesma forma, tendo em vista a necessidade de pernoitar em áreas afastadas
para dar consecução aos trabalhos da empresa, tais dispêndios mostram-se também
indispensáveis para o desempenho das atividades da empresa.
Em acórdão (3301-00.661) publicado em 02.04.2014, o CARF firmou
posicionamento favorável no sentido de conferir o crédito de PIS e COFINS sobre a
locação de veículos, por entender que os mesmos encontram-se albergados pelo art.
30, inciso IV, da lei 10.833/03, conforme excerto da ementa abaixo transcrito:
COFINS NÃO CUMULATIVA, UTILIZAÇÃO DE. CRÉDITOS.
Os pagamentos referentes à aquisição de serviços de terraplanagem, topografia
e outros, bem assim, a locação de máquinas, equipamentos e veículos conferem direito
a créditos da Cofins, porque esses serviços são aplicados ou consumidos diretamente
na produção de bens destinados à venda, em consonância com o disposto na Solução
de Consulta SRRF10 Disit n° 04/07." (PA 10630.000686/2005-99; Acórdão n° 3301-
00.661, ia Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção).
Sendo assim, os dispêndios com passagens, hospedagens e alugueis de veículos
mostram-se indispensáveis ao escorreito desempenho do processo produtivo da
Recorrente, razão pela qual enquadram-se como insumos e devem gerar direito aos
créditos de PIS e COFINS, reputando como ilegal o lançamento de ofício ora
guerreado.
Já o excerto do voto vencedor, mencionado pela embargante, dispôs o seguinte:
“Concordo com o relator quando afirma que o direito a crédito sobre os combustíveis
utilizados como insumos deve ser reconhecido, já que são necessários para a realização do
Fl. 12180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

processo produtivo, uma vez que todo o deslocamento de material utilizado no processo
produtivo entre as áreas de plantio, cultivo, extração e o beneficiamento do produto, seja qual
for sua natureza, é feito por meio de veículos, os quais utilizam diretamente os combustíveis
anteriormente (trecho extraído do voto do relator).
A distância entre o campo e a unidade fabril a que se refere o nobre relator é
informada pela recorrente da seguinte maneira:
"Ora, conforme demonstrado alhures, tendo em vista que a maior parte das atividades
da empresa são executadas no campo, torna-se imprescindível a locação de veículos para que
os supervisores adentrem as áreas rurais para executar seus serviços. Da mesma forma, tendo
em vista a necessidade de pernoitar em áreas afastadas para dar consecução aos trabalhos da
empresa, tais dispêndios mostram-se também indispensáveis para o desempenho das
atividades na empresa" (fl. 11294 grifos nossos).
Considerando (i) que os combustíveis são adquiridos pela contribuinte e; (ii) que a
extração e o beneficiamento do produto são realizados em locais distintos e distantes, é
evidente que o transporte dos funcionários entre esses estabelecimentos é custo indispensável
para o processo produtivo, já que não há informações sobre a mecanização da produção de
tal maneira que torne facultativa a atuação dos funcionários.
Diante desse raciocínio, reconheço o direito ao crédito também sobre os combustíveis
para transporte de funcionários.”
Verifica-se que não se trata de erro de premissa ou omissão, mas de
contradição entre as razões que levaram ao creditamento do combustível no
transporte de funcionários, reconhecendo a indispensabilidade em função da
distância entre o campo e a unidade fabril e a razão que negou provimento ao
crédito de passagens, hospedagens e despesas de veículos, pois parte das alegações
feitas no tópico do recurso voluntário que tratou das despesas de hospedagens,
passagens e despesas foi utilizada como razão de decidir para dar provimento ao
combustível utilizado no transporte de funcionários, sendo, assim, contraditório
considerar tais alegações como genéricas para efeito de negar provimento às outras
despesas mencionadas.
Com todo respeito ao entendimento explicitado pela Embargante, não há
contradição entre os fundamentos utilizados para reverter a glosa de combustível utilizado para
transporte de pessoas com os utilizados para manter as glosas com despesas de passagens,
hospedagens e despesas de veículos.
Isto porque, na análise das despesas de combustíveis utilizados para transporte,
tanto o relator quanto a redatora do voto vencedor limitaram sua análise ao conceito de insumo
para fins de creditamento, averiguando a questão da essencialidade e relevância para processo
produtivo da Recorrente, considerando, para tanto, as provas produzidas nos autos antes da
interposição do recurso voluntário e toda descrição minuciosa apresentada no recurso voluntário
(vide IV.4.7. – Dos Combustíveis utilizados como Insumos), indicando, inclusive Laudo Técnico
para demonstrar sua utilização.
Já em relação as despesas de passagens, hospedagens e despesas de veículos a
glosa foi mantida pelo fato da Recorrente não ter conseguido demonstrar que tais despesas se
enquadrariam nos requisitos que garantissem o direito ao crédito, ou seja, por inexistência de
prova, tudo isso considerando as alegações, tida por genéricas (já que não especificou
detalhadamente seu emprego da fase produtiva), apresentadas no recurso voluntário.
Ou seja, motivos determinantes distintos levam a resultados distintos, sem que
isso acarrete contradições.
Fl. 12181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

Sobre vícios de julgamento, doutrinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha, é omissa a decisão: a) que não se manifestar sobre um pedido ou b) sobre argumentos
relevantes lançados pelas partes e c) quando não apreciadas matérias de ordem pública, portanto
cognoscíveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pelas partes.
Os mesmos autores consideram obscura a decisão quando ininteligível, portanto,
mal redigida, faltando-lhe a devida clareza. E contraditória, quando traz proposições
inconciliáveis entre si, exemplificando com aquela em que há uma contradição entre os seus
fundamentos e a sua conclusão. (Direito processual civil: meios de impugnação às decisões
judiciais e processo nos tribunais. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 131.
Neste eito, entendo inexistir a contradição apontada pela Embargante.
Da segunda contradição
Mais uma vez peço vênia para transcrever parte do voto que explica a contradição
admitida:
Já a alegação de contradição reside na admissão de laudo técnico extemporâneo
e rejeição das provas extemporâneas concernentes às exportações indiretas. O excerto
tido como contraditório foi o seguinte:
“A Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência para que fosse
realizada perícia técnica para comprovar a real natureza de cada bem e serviço por ela
adquiridos, bem como para demonstrar o efetivo empregado de cada bem e serviço em seu
processo produtivo.
Todavia, entendo que o pedido de diligência solicitado pela Recorrente também deve
ser totalmente negado, considerando que os documentos por ela carreados, o qual destaco o
laudo técnico sobre o processo produtivo, é deveras suficiente para dirimir as questões relativas
aos créditos glosados pela fiscalização.
[...]
Portanto, a conversão do julgamento em diligência para realização perícia técnica é
totalmente desnecessária no presente caso, na medida em que as provas juntadas pela
Recorrente se prestam para dirimir a controversa relativa aos créditos glosados pela
fiscalização.
Ressaltase, por oportuno, que nos termos do artigo 18, do Decreto no 70.235/721, a
autoridade julgadora é livre para decidir sobre pedidos de perícia ou diligência, podendo
indeferilos quando considerar tais procedimentos prescindíveis.
Assim, fica afastado o pedido de diligência solicitado pela Recorrente.”
Verifica-se que o laudo técnico mencionado foi juntado apenas em recurso
voluntário às e-fls. 11.314 e ss., tendo, de fato, sido admitido como prova para dirimir
eventuais controvérsias acerca das glosas de créditos analisadas e, consequentemente,
ter sido admitido como fundamento para indeferir a diligência requerida pela
embargante.
Destarte, entendo que há uma contradição na admissão do referido laudo
apresentado em recurso voluntário e o não conhecimento das provas das exportações
indiretas, também juntadas em recurso voluntário, em razão de sua preclusão.
Em resumo, a contradição, segundo a Embargante, reside no fato de que a decisão
teria admitido parte da prova juntada após o recurso voluntário para dirimir eventuais
controvérsias acerca das glosas e, aplicou a preclusão aos documentos relativos as exportações
indiretas, nos termos do artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mais uma vez, sem razão à Recorrente.
Fl. 12182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

Isto porque, o relator considerou para dirimir as controvérsias acerca das glosas de
créditos analisadas, os laudos e documentos descritivos do processo produtivo carreados em data
anterior a interposição do recurso voluntário, a saber:
i)
folhas 2.871/documento intitulado “Documentos Diversos – Outros –
Processo Produtivo: Trata-se de petição da Recorrente atendendo a
intimação da fiscalização e apresentando o descritivo de suas atividades;
ii)
folhas 9.013/documento intitulado “Documentos Diversos – Outros –
Descritivo do Processo Produtivo Fibria: Documento refere-se ao
descritivo do Processo Produtivo da Recorrente;
iii)
Folhas 9.043/ documento intitulado “Documento Diversos – Outros –
Resposta 2012 06 18 LAUDOS: Documento refere-se a LAUDO
TÉCNICO descritivo do processo produtivo da Recorrente;
iv)
Item 156 do TVF:
156. Todavia, os combustíveis utilizados para o transporte e manejo dos
insumos não podem ser considerados para fins de creditamento. Com o intuito de
diferenciar os tipos de combustíveis utilizados como insumo, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos que pudessem alocar os diversos combustíveis na
cadeia produtiva. Foram apresentados laudos técnicos detalhados, devidamente
assinados por engenheiros e contadores da empresa, descrevendo os vários tipos de
combustíveis e suas utilizações. Seguindo a interpretação dada pela COSIT acerca do
termo, entre outros, não foram considerados como insumo: GLP utilizado em
empilhadeiras, gasolina utilizado no transporte de pessoal, Óleo diesel, Óleo
biodiesel marítimo, Óleo biodiesel e GLP granel (vide planilhas de crédito e folhas
9281 a 9603 e folhas 10236 a 10620).
v)
Impugnação: Ou seja, o processo de produção tem início antes mesma da fase do
plantio, ocorrendo a seleção dos clones, envio para o viveiro para fortalecimento
dos clones em minijardins, preparo do solo com a adubação adequada à
sobrevivência das mudas, silvicultura e implantação das mudas, controle de
pragas, extração da madeira e produção da pasta de celulose, conforme se verifica
do descritivo do processo produtivo anexo (Doc. 09). A lmpugnante apresenta
laudos técnicos relativos com a descrição de diversos bens utilizados como
insumo na produção de celulose (Doc. 10).
Ou seja, nenhum documento trazido em sede recursal foi admitido para
julgamento do recurso voluntário.
Vale ressaltar que o relator do voto embargado, em nenhum momento fez
referência ao laudo trazido em sede recursal, tendo julgado o recurso com base nos documentos
apresentados à fiscalização, tanto que há várias passagens do voto que comprovam tal assertiva.
A título exemplificativo:
Esclarece a contribuinte em seu recurso voluntário que:
"Os calços para alinhamento da altura de equipamentos rotativos também
são empregados na unidade fabril e listados exemplificativamente como insumos à fl.
164 do Laudo Técnico da ESALQ. Sem os mesmos seria impossível utilizar
os equipamentos de corte, uma vez que somente os calços conferem firmeza e
estabilidade aos equipamentos rotativos" (fl. 11253 grifos nossos).
Nestes termos, afasto as contradições suscitadas pela Embargante.
Fl. 12183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722441/2013-17

Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 12184
DF CARF MF
Original